Tribunal: TJDFT
Processo: 0004413-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROIBIÇÃO PARA OBTER PERMISSÃO/HABILITAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO.

I - O CTB, no art. 293, estabelece que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tem duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

II - De acordo com a orientação jurisprudencial, a referida pena acessória deve ser aplicada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixar a pena corporal, não podendo ser estabelecida aquém do mínimo à míngua de causa de redução.

III - Recurso conhecido e desprovido.